Tribunal: TJSP
Processo: 1000143-95.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA – ARRENDAMENTO MERCANTIL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – Instituição financeira que pretende ver afastada a obrigação no pagamento de IPVA de veículos, objeto de contrato de arrendamento mercantil - "leasing" - O pacto havido entre o embargante e o comprador não transfere a propriedade do veículo, mas tão somente a posse direta - Contrato que não afasta a

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA – ARRENDAMENTO MERCANTIL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – Instituição financeira que pretende ver afastada a obrigação no pagamento de IPVA de veículos, objeto de contrato de arrendamento mercantil - "leasing" - O pacto havido entre o embargante e o comprador não transfere a propriedade do veículo, mas tão somente a posse direta - Contrato que não afasta a responsabilidade solidária da instituição financeira - Propriedade do arrendatário à época dos fatos geradores – Hipótese de responsabilidade tributária, nos termos do artigo 6o, VIII, da Lei Estadual no 13.296/08 - Presunção de legitimidade não ilidida por prova inequívoca, a cargo do embargante - Aplicação do art. 204, do Código Tributário Nacional – Alegação de excessividade da multa do artigo 27 da Lei no 13.296/2008, fixada em 50% do valor do débito – Não ocorrência - Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15 - Sentença de improcedência dos embargos mantida – Recurso não provido. Honorários recursais fixados em 2% do já fixado.